Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000632-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GILBERTO JOSE AYRES MOREIRA - CPF: 941.481.806-59 (ADVOGADO), HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. - CNPJ: 50.221.019/0013-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), IURI VILAS BOAS - CPF: 435.178.488-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – SEGURO FIANÇA – DESCONSIDERADO – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR REVOGADA – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício,“
e
m regra, a
Execução
Fiscal não tem efeito suspensivo, que pode ser concedido pelo juiz quando estiver devidamente garantida a
execução
e restarem demonstrados os requisitos da tutela provisória de urgência (art.
919
, §1º do CPC), cuja ausência não permite cogitar na atribuição do almejado efeito suspensivo aos
Embargos
à
Execução
.

3. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.(N.U 1023600-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
,contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estadual 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT,o qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo contido nos autos de origem.

Emsuas razões, aduz o agravante quea r. decisão agravada merece reforma, eis que o pedido formulado pela Agravante foi o de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, com base no artigo 919, § 1º do CPC, e não a suspensão do débito fiscal com fundamento no artigo 151 do CTN.

Assevera que, “nos referidos Embargos à Execução Fiscal, a Agravante busca demonstrar que o débito fiscal oriundo das CDAs nº 2021430996, 2021431029, 2021434331 e 2021442364 encontra-se integralmente extinto pelo pagamento, nos termos do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN)”.

Enfatiza que, “o crédito tributário em questão já se encontrava integralmente garantido, por meio da Apólice de Seguro Garantia nº 0306920229907750797061000, a Agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, com fundamento no §1º, do artigo 919 do CPC, para que assim o feito executivo ficasse suspenso até o julgamento final dos Embargos à Execução Fiscal”.

Argumenta que, “não requereu a suspensão do crédito tributário (artigo 151 CTN), inclusive porque este já está sendo executado; o que foi requerido é que, dentro do poder geral de cautela conferido ao D. Juízo
a quo
, fosse impedida a expropriação forçada da Agravante enquanto não julgado em definitivo o feito originário, usando-se como caução o seguro garantia ofertado”.

Destaca que, “é possível que o pagamento não tenha sido automaticamente identificado em sistema à medida em que foram declarados sob o código “9889” (Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza), ao passo em que a GNRE foi gerada sob o código “100080” (ICMS Recolhimentos Especiais) – inconsistência que em nada altera o fato de que o débito exequendo foi efetivamente recolhido pela Agravante de forma tempestiva”.

Afirma que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela pretendida.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal n. 1048979-98.2022.8.11.0041,de modo que reste suspensa a Execução Fiscal nº 1036856-05.2021.8.11.0041 até o julgamento dos Embargos à Execução.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento reformando-se a decisão recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, extrai-se que:

“[...]O seguro garantia, entretanto, não é hábil para suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois somente o é o depósito integral e em dinheiro, nos termos do art. 151, II, do CTN: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II - o depósito do seu montante integral;
Assim
, em se tratando de crédito tributário, o seguro garantia judicial não tem aptidão para suspender a sua exigibilidade, mas apenas garantir a execução para oferecimento de embargos. No que tange à
suspensão da exigibilidade por força de tutela antecipada, em análise dos argumentos trazidos e documentação que instrui a inicial, não estão evidenciados os requisitos necessários para a concessão, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e/ou risco ao resultado útil do processo.A insurgência é em face de ato administrativo, o qual possui presunção de legitimidade e veracidade. Para desmantelá-la, é necessário prova cabal e, principalmente, oportunidade ao contraditório, em face do interesse público envolvido, os quais não se encontram no momento processual oportuno. Ademais, o mero temor abstrato de possível ocorrência de dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação, não justifica a concessão da medida de urgência. Sendo assim, não evidenciada a probabilidade do direito e que a tutela de mérito se perderá por aguardar o pronunciamento judicial final ou, mesmo, que ocasionará dano irreparável ou de difícil reparação, não há como deferir o efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo.”

No presente caso, a Agravante assevera que, com o objetivo de desconstituir as CDAs n.2021430996, 2021431029, 2021434331 e 2021442364, objeto da Execução Fiscal nº 1036856-05.2021.8.11.0041, opôs Embargos à Execução, garantindo o juízo mediante seguro garantia, o qual foi aceito pela PGE, todavia, o juízo “a quo” indeferiu seu pedido, por entender que o seguro garantia não teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, por não estar inserido no rol do artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN), todavia, o seu requerimento está consubstanciado no artigo 919, §1º, do CPC.

Como se sabe, para
a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal se mostra necessário a demonstração dos requisitos legais (§1º, do art. 919 do CPC), quais sejam: 01) Relevância na fundamentação; 02) perigo de dano; 03) que o crédito executado esteja integralmente garantido; os quais passo a analisar.

No presente caso, como destacado alhures, a parte Agravante pretende a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a fim de que o Executivo Fiscal permaneça
suspenso até o julgamento final dos embargos, sendo tal requerimento escorado em seguro garantia.

Além da probabilidade do direito, infere-se que a Agravante
logrou êxito em demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução poderá ensejar, eventualmente, medidas expropriatórias antes mesmo de concluída a defesa por parte do executado, que se preocupou em demonstrar o preenchimento dos requisitos do art.
919
,
§ 1º
, do
CPC
.

Todavia, não restou evidenciada a garantia do juízo, já que, apresentado seguro garantia, o que não se mostra suficiente, em se tratando de crédito tributário.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem
reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia,
a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente
. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2020 RSDCPC vol. 129 p. 128)

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009878-12.2024.8.11.0000 – Colíder

Agravante:
Agrominas
Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda.

Agravada: Sementes
Gasparim
– Produção, Comércio, Importação e Exportação Ltda.

E M E N T A: EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.
Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC
. (N.U 1009878-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 18/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA - NOME DO SÓCIO INSERIDO NA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES
CONTIDAS NA CDA - GARANTIA DO JUÍZO E REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO VERIFICADOS - ART. 919, §1º, DO CPC. 1. A Certidão da Dívida Ativa que instrui o processo de execução
fiscalgoza
de presunção de legalidade e veracidade, de modo que sua emissão contendo, além da pessoa jurídica devedora da obrigação, os seus sócios, pressupõe a realização do devido procedimento administrativo de lançamento e constituição do crédito tributário, inclusive quanto à caracterização dos atos que ensejam a responsabilidade solidária dos devedores. 2.
Em regra, a Execução Fiscal não tem efeito suspensivo, que pode ser concedido pelo juiz quando estiver devidamente garantida a execução e restarem demonstrados os requisitos da tutela provisória de urgência (art. 919, §1º do CPC), cuja ausência não permite cogitar na atribuição do almejado efeito suspensivo aos Embargos à Execução
. 3. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida. (N.U 1023600-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023). (destaquei)

Ao arremate,
a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente, de modo que, nesta fase de cognição não exauriente, a decisão proferida pelo juízo “a quo” não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo-se inalterada a decisão recorrida. Por conseguinte, revogo a liminar outrora deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024